Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão (ID 860268 - integrativa da decisão de ID 85314741, ambas dos autos originários) em sede de liquidação de sentença promovida por SIND TRAB EMP TELECOMUNICAÇÕES OPER MESAS TELEFÔNICAS, em parte, nos seguintes termos: ID 85314741 (...) Em relação aos cálculos, percebem-se duas discussões mais comuns. Isto porque os autores indicam que a correção monetária deverá ser pelo mês pagamento/competência e não em relação ao mês de Repasse à Sistel. Ainda pretende que no mês de janeiro/1991 seja aplicado o índice de 20,21%, conforme entendimento do TEMA 304 do STJ. Em relação ao momento da correção, este deve ser calculado quando da entrada efetiva do valor ao Caixa do plano de previdência, Regime de Caixa, pois este é o momento em que o dinheiro foi disponibilizado. Não pode ser considerado o mês da competência (chamado pelo autor de mês de pagamento), já que este é apenas a referência do mês. Mas a efetiva entrada do dinheiro ocorre no mês seguinte. Assim, a correção monetária deverá atentar-se para a data em que o dinheiro entrou no caixa, isto é o regime de caixa. Percebe-se que o TEMA 304 do STJ, estabeleceu “Quanto ao Plano Collor II, é de 20,21%* o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91” Ocorre, porém, que a Sentença transitada em julgada indicou expressamente as datas e os índices aplicados, determinando o pagamento dos expurgos relativos a “fevereiro de 1991 (21,87%) e INPC de março de 1991 (11,79%)”. Logo, indefiro o pleito de se aplicar o índice de 20,21% em março de 1991 (relativo à MP de 31/1/1991). (...) Tendo em vista a situação dos autos, concedo o prazo de 30 dias, para a Fundação requerida apresentar os documentos em relação a todas as pessoas indicadas na petição inicial ou lista anexa à petição inicial, inclusive eventual comprovação de resgate ou comprovação de migração do plano. Dispensam-se os documentos em relação àquelas pessoas em que a Parte autora já se deu por satisfeita com a documentação apresentada. Preferencialmente apresente o documento em formato virtual, como planilhas, ou documentos que facilitem o exame através de programas ou sistemas de cálculos. No mesmo prazo, a Fundação deverá indicar os eventuais nomes das pessoas que a fundação entende aptos a celebrarem o acordo extrajudicial. Os documentos dos segurados em LITISPENDÊNCIA também deverão ser apresentados, com a indicação do processo individual que manejam. Quando dos cálculos não há se falar em aplicar índice de 20,21% em março de 1991 (relativo à MP de 31/1/1991). Nem há se falar em adoção de regime de competência.(Grifei). (ID 860268): (...) Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: (...) No caso dos autos, em exame mais acurado, percebe-se que a determinação especifica acerca do termo a quo está em dissonância com o título judicial exequendo. Cediço que o dispositivo da sentença exequenda não elegeu momento especial para a correção monetária, ao modo que se aplica o regime do pagamento. Por isto, a correção monetária deverá incidir ao momento em que o valor é retirado do contribuinte, ou seja no momento do pagamento. Desde este momento o contribuinte já está alijado do montante para o fim específico de ser entregue à Fundação. A demora da Fundação em entrar com o valor para o seu caixa não pode ser atribuído ao contribuinte, que já teve o montante descontado de seu contracheque. Neste mesmo sentido é a posição predominante no e. TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO MODIFICADO. POSSIBILIDADE. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESP. 1551488/MS. APLICAÇÃO RESTRITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NA CONTA PLUS. ÍNDICE IPC. (...) 5. A correção monetária das contribuições deve incidir a partir da data do seu pagamento, tendo em vista que foi quando ocorreu o efetivo desembolso da quantia vertida ao plano. (...) (Acórdão 1104705, 07098698120178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Assim, deve ser dado provimento aos embargos de declaração, a fim de corrigir tal ponto do decisum que encontra-se em desacordo com o título exequendo. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e dou-lhe provimento a fim de modificar o dispositivo da decisão embargada no seguinte sentido: "Quando dos cálculos não há se falar em aplicar índice de 20,21% em março de 1991 (relativo à MP de 31/1/1991). Por outro lado, deverá ser adotado o regime de pagamento, ao modo que o termo a quo da correção monetária será a data em que os valores são descontados dos contribuintes ou empregados".(Grifei). A agravante não se conforma com a metodologia de cálculos exarada na decisão agravada. Sustenta haver descumprimento do acórdão que julgou a apelação. Defende que a aplicação do regime de competência é diversa daquela aplicada originalmente na evolução da reserva de poupança, que seria o regime de caixa, conforme acordo entabulado entre as partes e homologado pelo juízo. Afirma que “não se pode permitir que o Sindicato adote um comportamento claramente contraditório ao contestar a metodologia do acordo celebrado na execução originária no ano de 2014, que contemplou mais de dois mil substituídos“(ID 25052948). Aduz que “o acréscimo de correção monetária do mês anterior àquele em que houve o efetivo repasse das contribuições à Fundação, para toda a série de contribuições vertidas, resulta na apuração de um mês a mais de correção monetária sobre cada uma das contribuições mensais, culminando em um evidente excesso de execução (ID 25052948 - Pág. 15). Alega que a correção monetária recai mesmo sobre o mês subsequente ao de competência, que equivale ao momento em que o participante faz o pagamento e o valor entra no caixa da Entidade. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento ao seu recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo ID 25052949. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. A um, porque, ao menos nesta análise preliminar, não identifico a probabilidade de provimento do recurso, visto que o entendimento acerca da atualização monetária aplicada na espécie é no sentido de que os valores devem ser atualizados desde o desconto no salário do participante, por ser o momento do efetivo desembolso. Ademais, a correção dos valores vertidos a contar do repasse à Fundação não teria outra finalidade senão transferir o risco do negócio ao empregado e ocasionar enriquecimento ilícito da Instituição. Vale destacar, a princípio, o entendimento já manifestado neste Tribunal, cuja decisão agravada apresenta consonância: PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO MODIFICADO. POSSIBILIDADE. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESP. 1551488/MS. APLICAÇÃO RESTRITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. CONTA PLUS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 1. O julgador não está vinculado aos próprios julgados, pois pode modificar o seu entendimento a qualquer momento em decisão fundamentada. 2. O STJ firmou o entendimento de que, nos casos de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não cabe revisão do benefício ou de reserva de poupança para fins de aplicação de correção monetária (REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 01/08/2017) 3. No julgamento do REsp 1551488/MS, o STJ firmou o entendimento de que incide correção plena quando há resgate das parcelas pagas e a quebra do vínculo contratual com a entidade de previdência privada. 4. De acordo com o entendimento do STJ, aqueles que migraram de plano e resgataram suas contribuições em decorrência do rompimento do vínculo contratual fazem jus à aplicação dos expurgos inflacionários. 5. A correção monetária das contribuições deve incidir a partir do momento que ocorreu o efetivo desembolso da quantia vertida ao plano. 6. Devem incidir os expurgos inflacionários sobre a parcela denominada Conta Plus, cujo valor integra a condenação, nos casos em que ocorre o desligamento do plano de previdência privada e o resgate das contribuições pessoais. 7. O índice de correção monetária das contribuições vertidas ao plano de previdência privada deve ser aquele estabelecido no título executivo judicial, de modo que a modificação para ORTN, índice extinto em 1986 pelo Decreto-Lei 2.284/1986, implicaria em ofensa à coisa julgada. 8. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão n.1116116, 07098645920178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL - DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE - CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PERÍODO - OFENSA À COISA JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - TESE JÁ FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - ATUALIZAÇÃO - DATA DO PAGAMENTO DE CADA PARCELA - REGRA INSTITUÍDA PELA PRÓPRIA FUNDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A r. sentença que se converteu no título exequendo pontuou, de forma clara, que as contribuições vertidas pelos autores/exequentes devem ser atualizadas monetariamente de forma plena, computando-se os expurgos inflacionários com a correção monetária desde a data de desligamento dos autores do plano de benefícios até o efetivo pagamento, pois do contrário não há como se considerar completamente boas as contas prestadas. 2. A aplicação do percentual de 20,21%, referente a janeiro/91, nos cálculos dos credores não afronta a coisa julgada porquanto é índice que reflete a real inflação ocorrida no período, tendo em vista que a correção monetária deve ser feita em sua forma plena, ainda que em índice diverso ao constante do contrato firmado entre as partes. Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - REsp 1177973/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 28/11/2012. 3. Ao impugnar os cálculos dos agravados, a agravante limitou-se a atualizar a conta mês a mês pelos índices que entende ser devidos, afirmando, de forma genérica, ser equivocada a antecipação da aplicação da correção monetária, sem esclarecer, no entanto, em que se baseia o seu argumento, deixando de impugnar especificamente a metodologia de cálculo aplicada. 4. O próprio regulamento da entidade prevê a data do pagamento de cada parcela para atualização da soma das importâncias recolhidas pelo participante ativo que deixa de participar da Fundação, nos termos do parágrafo 1o do art. 19, restando contrária ao seu próprio regramento a tese de defesa que visa a correção monetária pelo regime de caixa. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1022105, 07017893120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 8/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SISTEL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JANEIRO DE 1991. FORA DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AJUSTE DOS CÁLCULOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO DESCONTO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. EXTINÇÃO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Diante da previsão expressa no Estatuto da SISTEL (art. 49, inciso III), as contribuições devem ser corrigidas da data do efetivo desconto no salário participação, e não da data do repasse à recorrida. 3.1. Precedente: "(...) O termo inicial para fins de aplicação de correção monetária deve ser o mês do recolhimento e não o mês de repasse das contribuições, conforme o disposto no Regulamento da própria SISTEL. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (20150020052658AGI, Relator: Nídia Corrêa Lima 1a Turma Cível, DJE: 03/06/2015). (...).” (Acórdão n.1022637, 20170110012126APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 177-213) (grifei). A dois, porque não vislumbro risco de lesão grave que justifique o deferimento de liminar inaudita altera pars, notadamente pela inexistência de atos constritivos ou expropriativos lastreados no direito ora em discussão. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.